Tribunal: TJDFT
Processo: 0720580-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720580-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOANA DARC DE OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Ao agravado para manifestar-se sobre o agravo interno no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR